Tribunal: TJDFT
Processo: 0741388-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE MULTA. PARCELAS INCIDENTES ATÉ A EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em poderá se valer da contadoria judicial.
2. Nessa linha, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa.
3. Na hipótese, o título executivo judicial limitou a incidência da multa até a emissão da carta de habite-se. A planilha de cálculo apresentada pelo exequente incluiu as parcelas referentes a período posterior ao termo referido. Tais parcelas também foram incluídas na planilha elaborada pela Contadoria Judicial.
4. A decisão merece reforma para que seja promovido o decote da multa sobre as parcelas pagas após a emissão da carta de habite-se.
5. Recurso provido. Decisão reformada.